Tribunal: TJES
Processo: 0000642-92.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000642-92.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: NICOLAS ROCHA DA VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela defesa de Patrick Rodrigues Traspardini, visando à absolvição por insuficiência probatória, e pelo Ministério Público Estadual, objetivando a condenação dos réus também pelo crime de associação para o tráfico.

Sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) e afastou a imputação de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente diante da alegação de que a prova seria exclusivamente policial; (ii) saber se restou demonstrada a associação estável e permanente entre os réus para fins de configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório.
5. Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando corroborados por outros elementos dos autos, não havendo violação ao art. 155 do CPP.
6. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de instrumentos típicos da traficância (balanças e material de embalo), evidencia a prática do delito, sendo irrelevante a ausência de flagrante de comercialização no momento da prisão.
7. Não restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, requisito indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico, não sendo suficiente o concurso eventual de pessoas.
8. A ausência de prova de estrutura organizada, divisão de tarefas duradoura ou estabilidade temporal impõe a manutenção da absolvição quanto ao art. 35 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
"1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas, sem violação ao art. 155 do CPP. 2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não sendo suficiente a atuação conjunta ocasional."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 734103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000642-92.2021.8.08.0048

APELANTE/APELADO
:
PATRICK RODRIGUES TRASPARDINI
E NICOLAS ROCHA DA VITÓRIA

A
PELADO/
APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK RODRIGUES TRASPARDINI
E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª Vara Criminal de
Serra

(
fls.
204
/2
0
6
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33 c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 211/215), a defesa de Patrick pugna pela sua absolvição, sustentando a insuficiência do conjunto probatório. Argumenta que a condenação baseou-se exclusivamente em provas colhidas na fase policial, sem ratificação judicial, o que afrontaria o art. 155 do CPP e o princípio da presunção de inocência.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14852875 pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, em suas razões (ID nº 4933435), busca a reforma parcial da sentença tão somente para condenar ambos os réus também pelo crime de associação para o tráfico. Sustenta que a prova dos autos demonstra o
animus
associativo estável e permanente, evidenciado pelo monitoramento policial prévio e pela estrutura de divisão de tarefas no imóvel utilizado como ponto de venda.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 8580658 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18072653 opinando pelo improvimento do recurso de Patrick e pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, Patrick Rodrigues Transpardini, Nicolas Rocha da Vitória e o adolescente T.W.B.S., à época dos fatos com 16 (dezesseis) anos de idade, se associaram no ano de 2021 para atuar reiteradamente no tráfico de drogas, sendo que utilizavam o imóvel situado na Rua José Pinto, nº 207, bairro Parque Residencial Laranjeiras, no município de Serra/ES, onde residia Patrick para guardar, preparar e comercializar os entorpecentes ilícitos conhecidos como maconha e haxixe, além de lança perfume, quando foram flagrados em seu ato por Policiais Civis.

Policiais Civis informados que traficantes estavam usando o imóvel acima identificado para fazer a distribuição de drogas no município de Serra, passaram a monitorar diariamente a movimentação que ocorria no local, sendo durante o período em que durou a vigilância do local observado por eles diversas pessoas saindo e entrando, transportando mochilas ou sacolas na residência, dentre estas Patrick e Nicolas.

No dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 17h00, os Policiais percebendo mais uma vez a chegada de Nicolas com uma mochila e observando pelo muro que ele retirou diversos frascos de lança-perfume de dentro de uma sacola branca e desceu a rampa para entrar na residência, com auxílio da Polícia Militar decidiram abordá-lo.

Ao entrarem no imóvel os Policiais Civis e Policiais Militares visualizaram e apreenderam diversas buchas de maconha em cima de uma geladeira e abordaram no interior da residência os denunciados e o seu associado T.W.B.S.

Ao realizaram revista no adolescente, os agentes da lei encontraram e apreenderam em seu bolso uma segunda quantidade de buchas de maconha, também devidamente prontas para a venda, que somadas com as apreendidas em cima da geladeira totalizaram 25 (vinte e cinco) unidades.

Ainda no imóvel os Policiais encontraram e apreenderam dentro da geladeira 02 (dois) tabletes grande de maconha, além de uma porção pesando aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas) de haxixe, 02 (duas) balanças de precisão e frascos vazios utilizados para embalar a substância conhecida por “loló” e o entorpecente lança-perfume.

Pois bem.

A defesa de Patrick sustenta a tese de insuficiência probatória, aduzindo que a condenação se estribou em elementos frágeis e exclusivamente policiais, o que violaria o art. 155 do CPP. Todavia, tal insurgência não prospera diante do confronto minucioso com as provas coligidas.

A materialidade delitiva é inequívoca, comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 33/34) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 166), que confirmou a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes: maconha (tabletes grandes), haxixe e frascos de "lança-perfume".

No campo da autoria, a alegação de que o réu
"estava apenas dormindo"
e desconhecia a atividade ilícita revela-se tese isolada e fantasiosa. Os investigadores da Polícia Civil, sob o crivo do contraditório, relataram que a operação não foi um acaso, mas fruto de duas semanas de monitoramento constante no imóvel. Durante esse período, observou-se a movimentação típica de mercancia e a presença reiterada de Patrick no local, que funcionava como "base" da operação.

É cediço que o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e possui especial relevância quando em harmonia com as circunstâncias do flagrante. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A apreensão de balanças de precisão e material para embalo no mesmo recinto em que o apelante se encontrava retira qualquer verossimilhança da alegação de desconhecimento. No crime de tráfico de drogas, o tipo penal é de conteúdo variado (multinuclear), de sorte que as condutas de
"ter em depósito"
ou
"guardar"
consumam o delito, independentemente da prova de atos diretos de mercancia no momento exato da prisão. A posse compartilhada e consciente da droga para fins de comércio está plenamente configurada.

O Ministério Público pleiteia a condenação dos réus pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, sustentando que o monitoramento prévio demonstraria a estabilidade da associação.

Com a devida vênia, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova robusta e inconteste do ânimo associativo estável e permanente. Não se confunde com o mero concurso de pessoas (coautoria eventual), que ocorre quando agentes se unem para a prática de um crime específico. Para a tipificação do art. 35, a acusação deve demonstrar a existência de uma
societas sceleris
com estrutura, divisão de tarefas e, fundamentalmente, durabilidade no tempo.

No caso sub examine, embora o monitoramento de duas semanas tenha servido para confirmar a prática do tráfico, não há evidências concretas de uma organização estruturada e duradoura que ultrapasse a união ocasional para o evento flagrado. O STJ possui entendimento rigoroso sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N . 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006". ( AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020 .) (STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Inexistindo provas de hierarquia, divisão de lucros ou de um vínculo que se projetasse para além daquela conjuntura fática específica, a dúvida deve favorecer os réus em atenção ao princípio
in dubio pro reo
. A condenação pelo tráfico já abarca a reprovabilidade da conduta conjunta naquele contexto, e a ausência de prova da estabilidade impede a sanção pelo crime autônomo de associação.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao dosar a justiça conforme as provas dos autos, mantendo o rigor na punição do tráfico comprovado e a cautela na absolvição da associação não demonstrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.